Tribunal: STF
Processo: RHC 265705
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 988.773/TO, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO EM INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento do Inquérito Policial nº 0039425-75.2017.8.27.2729, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na tramitação do procedimento investigativo, instaurado em 2017 no âmbito da Operação "Jogo Limpo".
2. A razoável duração do processo deve ser avaliada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em investigações complexas que envolvem lavagem de dinheiro, fraudes à licitação e desvios de recursos públicos.
3. O atraso das investigações é justificado pela pluralidade de fatos apurados, o grande número de investigados e as dificuldades operacionais enfrentadas, incluindo a pandemia de covid-19, incêndio em delegacia e troca de equipes.
4. Não há indícios de inércia estatal, havendo registro de diligências significativas, como quebras de sigilo bancário, análise de movimentações financeiras e mandados de busca e apreensão.
5. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, somente cabível em hipóteses de manifesta ausência de justa causa, inexistência de materialidade ou autoria, ou atipicidade da conduta investigada, o que não se verifica no caso em exame.
6. A decisão impugnada fixou prazo de 180 dias para a conclusão das investigações, em observância ao princípio da razoável duração do processo, equilibrando os interesses do investigado e da sociedade.
7. Recurso desprovido (doc. 51).

Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 67).

Neste recurso ordinário, a defesa alega, primeiro: 

06. É incontroverso nos autos que o próprio Juízo de primeira instância, ao apreciar a impetração originária de habeas corpus, reconheceu expressamente a mora injustificada na condução do inquérito policial e, em tentativa de equilibrar os interesses em conflito – de um lado, a persecução penal legítima; de outro, os direitos fundamentais do paciente – fixou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a autoridade policial promovesse a conclusão das investigações.
07. O acórdão proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática denegatória da ordem, ratificou tal determinação, assentando que a imposição desse limite temporal configurava, à época, uma providência razoável e proporcional diante da alegada complexidade do procedimento investigativo. Em outras palavras, o STJ reputou suficiente a dilação judicialmente autorizada para garantir o equilíbrio entre a eficiência da investigação e a proteção à dignidade da pessoa humana.
08. Todavia, o que se constata dos autos é que esse prazo, fixado como limite final e excepcional, foi flagrantemente desrespeitado pela autoridade policial, sem qualquer justificativa minimamente plausível, tampouco demonstração de diligências relevantes, urgentes ou imprescindíveis à elucidação dos fatos. A inércia estatal, ao contrário do que sustenta a autoridade coatora, não pode ser atribuída à complexidade do caso, uma vez que, mesmo diante da dilação concedida, nenhum avanço substancial foi promovido nos autos do inquérito.
09. O desrespeito deliberado ao prazo judicialmente estabelecido, repita-se, por ato expresso do Poder Judiciário, não é mera irregularidade procedimental. Ao contrário, configura ilegalidade manifesta e constitui constrangimento ilegal, na medida em que subverte a própria autoridade da decisão judicial e agrava a indevida persecução prolongada contra o paciente, perpetuando-lhe o status de investigado sem justa causa (doc. 74, p. 4).

Ainda no ponto, enfatiza:

11. A alegada complexidade da investigação, argumento frequentemente invocado para justificar a morosidade, não possui o condão de eternizar a investigação criminal. Ainda que se reconheça que a apuração de determinados ilícitos possa demandar maior cautela e tempo, isso não afasta o dever do Estado de conduzir a persecução penal dentro de prazos razoáveis e, especialmente, de cumprir os prazos fixados pelo Poder Judiciário (doc. 74, p. 5).

Em seguida, assevera:

14. O Inquérito Policial que recai sobre o Recorrente tramita desde 22 de novembro de 2017, ou seja, ha mais de oito anos, sem que tenha sido apresentada denúncia, tampouco proposta medida cautelar alternativa ou conclusiva. Esse tempo ultrapassa, com larga margem, qualquer para metro razoável admitido pela jurisprudência brasileira quanto a duração aceitável de uma investigação criminal.
15. Não se trata aqui de mera questa o cronológica. O que se denuncia e a perpetuação da condição de investigado, a qual impõe ao paciente um estado de incerteza permanente, com impacto direto em sua vida pessoal, profissional, social e política, produzindo, inclusive, estigmatização pública, constrangimento perante a opinião popular e enfraquecimento de sua imagem institucional – especialmente grave por se tratar de agente político eleito (vereador).
16. A garantia da razoável duração do processo, insculpida no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não pode ser esvaziada de sentido. Trata-se de uma norma de eficácia plena, que impõe ao Estado o dever de exercer sua função acusatória dentro de parâmetros temporais compatíveis com a dignidade da pessoa humana, com o devido processo legal e com os deveres de eficiência e lealdade processual.
[...]
18. Ainda que se admita, em determinados casos, uma maior extensão temporal do inquérito, como nas hipóteses de crimes de difícil apuração, envolvimento de múltiplos investigados ou necessidade de cooperação interestatal ou internacional, não se pode ignorar que a demora deve estar acompanhada de diligências documentadas, sequenciais e justificáveis.
19. No presente caso, não há nos autos qualquer demonstração de que, após o prazo judicial de 180 dias, já expirado, tenham sido realizadas diligências relevantes, necessárias ou que justifiquem a continuação do inquérito. A ausência de movimentações concretas após esse prazo é, por si só, demonstração de desídia estatal, incompatível com os preceitos de um processo penal democrático (doc. 74, pp. 8 e 10).

Ao final, requer:

a) O conhecimento e o processamento do presente RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS;
b) O provimento do recurso para reformar o acórdão da Sexta Turma do STJ, e, em consequência, conceder a ordem de Habeas Corpus para determinar o TRANCAMENTO do Inquérito Policial nº 0039425-75.2017.8.27.2729, em razão do flagrante e inaceitável excesso de prazo, com base no art. 5º, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal.
29. Requer, por fim, que todas as intimações e notificações sejam realizadas em nome do Impetrante e advogado, Jander Araújo Rodrigues, inscrito na OAB/TO sob nº 5.574, sob pena de nulidade absoluta (art. 370, §1º, CPP). (Doc. 74, pp. 11-12).
 
A Procuradoria-Geral da República, em parecer ofertado nestes autos, manifestou-se “pelo não provimento do recurso” (doc. 98).

Antes de proceder ao exame do mérito do presente recurso ordinário, considerei necessária a obtenção de informações atualizadas acerca do andamento do Inquérito Policial n. 0039425-75.2017.8.27.2729, em trâmite sob a fiscalização do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO (doc. 100).

O Ministério Público do Estado do Tocantins, órgão responsável pelo controle externo da atividade policial, prestou esclarecimentos por meio do Ofício n. 075/2026/PGJ/APGJ (doc. 117).   

O Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, por sua vez, prestou informações mediante Malote Digital (doc. 124).

Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral da República se pronunciou pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 129).  

É o relatório. Decido.

Sobre o alegado excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

O recurso não merece prosperar.
[...]
Avançando, em que pese aos argumentos constantes do agravo regimental interposto pelo agravante, tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.
Conforme constou da decisão agravada, conforme relatado, busca a defesa, o provimento do presente habeas corpus sustentando, em suma, a necessidade de trancamento do inquérito policial, considerando o excesso de prazo para o seu encerramento.
Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para a interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie.
[...]
Entretanto, não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante ilegalidade, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Contudo, a referida providência não se verifica no presente writ.
É sabido que o trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito, o que não ocorre na espécie.
A título de argumentação, destaco que a matéria já foi enfrentada pelo Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, razão pela qual entendo oportuno transcrever trechos da referida decisão abaixo (e-STJ fls. 271-278):
“O recurso em sentido estrito interposto objetiva desconstituir decisão que denegou habeas corpus, o qual pretendia o trancamento do inquérito, sob alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo nas investigações.
O referido inquérito policial (n. 0039425-75.2017.8.27.2729) fora instaurado em razão da operação "Jogo Limpo", que investiga supostas práticas de lavagem de dinheiro, fraudes à licitação e desvios de recursos públicos relacionados a convênios firmados entre o Município de Palmas e entidades esportivas nos anos de 2014 e 2015, mediante o Edital de Chamamento Público n. 001/2014.
Neste sentido, a duração de um inquérito policial, especialmente em casos complexos como o presente, deve ser avaliada sob critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a pluralidade de fatos investigados, o volume de dados a serem analisados e os desafios próprios das diligências necessárias à elucidação dos fatos.
Os autos revelam que o prolongamento das investigações resta justificado pela elevada complexidade do caso, que compreende 29 investigados e mais de 50 processos relacionados, além de envolver um esquema articulado de possíveis desvios financeiros e operações de lavagem de dinheiro.
Tal cenário exige uma análise detalhada, o que naturalmente demanda um tempo considerável.
Ademais, o curso das investigações foi impactado por fatores externos, como a remoção abrupta da equipe responsável, incêndio na sede da delegacia especializada e as dificuldades geradas pela pandemia de COVID19.
Tais circunstâncias, documentadas nos autos, são elementos que reforçam a inexistência de inércia estatal e atestam a continuidade das diligências dentro das limitações estruturais enfrentadas.
Em investigações dessa magnitude, a execução de medidas cautelares, como quebras de sigilo bancário e fiscal, análise de movimentações financeiras e diligências envolvendo cooperação entre órgãos de controle, é indispensável para a obtenção de provas que possam fundamentar eventual denúncia ou afastar suspeitas sobre os investigados.
O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida de natureza excepcional e restritiva, somente cabível em hipóteses de manifesta ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade ou evidente atipicidade da conduta investigada. Nenhuma dessas situações encontram amparo nos elementos apresentados pelo recorrente.
[...]
No caso, há qualquer indicativo de que a dilação do prazo tenha ocorrido sem justificativa ou por omissão das autoridades competentes.
Acerca do eventual excesso de prazo, de mais a mais, perfaz entendimento jurisprudencial:
[...]
Ressalte-se que a decisão proferida pelo magistrado foi assertiva ao delimitar um prazo de 180 dias para a conclusão do inquérito, medida que assegura o controle sobre a duração das apurações e atende ao princípio da razoável duração do processo, equilibrando os interesses do investigado e da sociedade.
Importa considerar que as investigações já alcançaram resultados significativos, como a realização de prisões, cumprimento de mandados de busca e apreensão e obtenção de informações relevantes para o prosseguimento da apuração. Esses avanços corroboram a efetividade das diligências e afastam qualquer alegação de inatividade por parte da autoridade policial.
É fundamental assegurar que investigações dessa natureza sejam conduzidas com cautela e profundidade, especialmente diante da complexidade técnica envolvida na análise de fluxos financeiros, identificação de beneficiários de recursos desviados e reconstrução da cadeia de atos ilícitos.
O chamamento do Ministério Público para exercer o controle externo sobre as atividades investigativas, conforme apontado pelo magistrado, demonstra a preocupação do juízo com a regularidade do caso, reforçando a legalidade e a transparência na condução do inquérito. Tal medida também representa uma garantia adicional contra eventuais abusos, conforme se observa na sentença constante no evento 20 dos autos de origem que denegou o habeas corpus:
[...] Por cautela, no inquérito policial (autos n° 0039425-75.2017.8.27.2729), intime-se o Ministério Público, órgão responsável pelo controle externo da atividade policial, para que requisite as diligências que entender necessárias diretamente à autoridade policial e fiscalize seu cumprimento, de forma que as investigações sejam concluídas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. [...]
Destarte, o argumento de constrangimento ilegal não se sustenta diante das circunstâncias fáticas e processuais delineadas nos autos.
Por fim, o encerramento do inquérito no atual estágio comprometeria a busca pela verdade real e enfraqueceria o combate a ilícitos contra o erário, violando não apenas os interesses do investigado, mas também os princípios constitucionais que regem a administração pública e a função jurisdicional.”
Ademais, nos termos da jurisprudência dessa Corte, “[é] aplicável o postulado da duração razoável do processo, previsto no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, no âmbito dos inquéritos policiais. É que, 'conquanto a Constituição Federal consagre a garantia da duração razoável do processo, o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial [...] poderá ser reconhecido caso venha a ser demonstrado que as investigações se prolongam de forma desarrazoada, sem que a complexidade dos fatos sob apuração justifiquem tal morosidade' (HC n. 444.293/DF, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 13/12/2019)" (RHC n. 135.299/CE, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 25/3/2021), o que não é a hipótese dos autos, haja vista o número de investigados.
Portanto, rever tal entendimento demandaria a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso de habeas corpus.
Assim, no caso em análise, não identifico nenhuma violação à legislação federal que justifique a cassação do acórdão recorrido ou a sua modificação, devendo ser mantida a decisão (e-STJ fls. 331-337).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 52 pp. 2-7 — grifei).

O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. 

Na esteira desse entendimento, cito os seguintes julgados: HC 242.990 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/9/2024; HC 213.463 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/5/2022; HC 213.745 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2022; HC 106.314/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2011; HC 223.300 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4/10/2023; e HC 182.916 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/9/2020.

No caso, entendo que as decisões impugnadas estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Evidenciada possível ocorrência de fato típico, a via do habeas corpus não é adequada para o trancamento da investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional.

Com efeito, para acolher a tese veiculada pela defesa de ausência de justa causa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como se sabe, é vedado na via do habeas corpus.

Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou que:

[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).

Acerca do alegado excesso de prazo, o STJ assentou, com base nas informações apresentadas pelas instâncias ordinárias, “que o prolongamento das investigações resta justificado pela elevada complexidade do caso, que compreende 29 investigados e mais de 50 processos relacionados, além de envolver um esquema articulado de possíveis desvios financeiros e operações de lavagem de dinheiro”.

Adicionalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Tocantins prestou esclarecimentos, ressaltando:

Conforme se nota, o interessado é investigado no IP 0039425-75.2017.8.27.2729 relacionado à chamada OPERAÇÃO JOGO LIMPO, que apura desvio de valores públicos em dezenas de convênios firmados pelo município de Palmas via FUNDESPORTES e SEGOV, com associações locais, possivelmente totalizando dano ao erário da ordem de R$ 7.930.169,00 (sete milhões, novecentos e trinta mil, cento e sessenta e nove reais).
A apuração conforme se demonstra abaixo é complexa e está tendo andamento, regular, tendo ocorrido somente no ano de 2025, conforme se vê abaixo no print do andamento processual do dito inquérito:
[...]
Os autos foram conclusos (em 18.11.2025) para que o magistrado analise pedido da Polícia Civil (evento 441) de autorização judicial para compartilhamento integral dos elementos de prova constantes do Inquérito Policial nº 012/2017 (E-Proc 0039425-75.2017.8.27.2729) para os 19 (dezenove) Inquéritos Policiais desmembrados relacionados à FUNDESPORTES, Nº INTERNO Nº E-PROC Nº INTERNO Nº EPROC quais sejam: IP 018/2019 0003534-22.2019.827.2729 IP 032/2019 0004095- 46.2019.827.2729 IP 019/2019 0003546-36.2019.827.2729 IP 033/2019 0004105-90.2019.827.2729 IP 020/2019 0003569-79.2019.827.2729 IP 034/2019 0004129-21.2019.827.2729 IP 021/2019 0003575-86.2019.827.2729 IP 035/2019 0004166-48.2019.827.2729 IP 022/2019 0003580-11.2019.827.2729 IP 036/2019 0004173-40.2019.827.2729 IP 023/2019 0003587-03.2019.827.2729 IP 037/2019 0004192-46.2019.827.2729 IP 024/2019 0003604-39.2019.827.2729 IP 038/2019 0004393-38.2019.827.2729 IP 025/2019 0003686-70.2019.827.2729 IP 039/2019 0004665-32.2019.827.2729 IP 030/2019 0003696-17.2019.827.2729 IP 040/2019 0004670-54.2019.827.2729 IP 031/2019 0003996-76.2019.827.2729.
Portanto, nota-se que a EXTREMA COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES – OPERAÇÃO JOGO LIMPO - a INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO.
Ora, é fundamental destacar que o inquérito policial 0039425-75.2017.8.27.2729 é o inquérito principal da chamada OPERAÇÃO JOGO.
Pela leitura atenta da investigação principal, nota-se que diante da grande quantidade de convênios, de investigados e de entidades envolvidas, houve necessidade desmembramentos dos inquéritos, por grupo de fatos (por convênio firmado), deliberação corretamente tomada pelos Delegados de Polícia no evento 231 nos autos do inquérito principal 0039425-75.2017.8.27.2729.
[...]
Ademais, a leitura do Relatório Final de um dos inquéritos vinculados, o de número 0025246-34.2020.8.27.2729, (EVENTO 32) (inquérito que já gerou a primeira denúncia autuada sob número 00433307820238272729), Relatório esse que tem 125 páginas, revela que: são investigados desvios em convênios nos âmbitos da SEGRI e FUNDESPORTES, possivelmente totalizando dano ao erário da ordem de R$ 7.930.169,00 (sete milhões, novecentos e trinta mil, cento e sessenta e nove reais).
Os convênios que teriam - também conforme tal Relatório Final da Polícia Civil no dito inquérito - sido usados no grande esquema de desvio de dinheiro público seriam os seguintes:
[...]
Portanto, é indiscutível que as investigações em questão possuem enorme complexidade, pluralidade de investigados, com diversos autos vinculados e inclusive quebras de sigilos bancários de várias empresas que eram usadas para lavagem de dinheiro.
Não se cuida, portanto, de inquérito policial trivial e, nesse passo, não há falar, em absoluto em excesso de prazo na conclusão de investigações que se iniciaram em 2017 e tiveram várias diligências no ano de 2025.
Mas não é só.
Além de tudo o já argumentado, é necessário também destacar que a Delegacia com atribuição no combate à corrupção da Capital, que iniciou os trabalhos investigatórios questionados, e cujo nome era DRACMA-DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES DE MAIOR POTENCIAL CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sofreu fortes investidas políticas, tendo sido servidores e Delegados removidos, conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República na Ação Penal ajuizada originalmente no STJ, em face do então Governador MAURO CARLESSE e outros. A ação penal relacionada à chamada OPERAÇÃO ÉRIS atualmente tramita de modo público em primeiro grau no Sistema E-proc sob número 00179750320228272729.
Ora, a Delegacia de Repressão à Corrupção viveu momentos totalmente atípicos entre os anos de 2020 e 2021 e teve todos os trabalhos interrompidos pelos fatos relevados na chamada Operação Éris, que é tema da dita ação penal proposta.
Não bastasse, houve, ainda, a pandemia do CODIV-19, que prejudicou o andamento regular de todos os órgãos públicos.
Assim, é totalmente descabido falar em excesso de prazo para a conclusão da complexa investigação por falta de andamento do inquérito policial da Operação JOGO LIMPO.
Não foi por outra razão que o E. STJ denegou habeas corpus impetrado pela defesa.
Realmente, aquela Corte Superior bem compreendeu no julgamento do HC 988773 TO que “A razoável duração do processo deve ser avaliada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em investigações complexas que envolvem lavagem de dinheiro, fraudes à licitação e desvios de recursos públicos” e que “O atraso das investigações é justificado pela pluralidade de fatos apurados, o grande número de investigados e as dificuldades operacionais enfrentadas, incluindo a pandemia de covid-19, incêndio em delegacia e troca de equipes. Disse ainda a Corte Superior que “Não há indícios de inércia estatal, havendo registro de diligências significativas, como quebras de sigilo bancário, análise de movimentações financeiras e mandados de busca e apreensão.”
Ora, como apontado no início desta manifestação as investigações vem recebendo andamento da autoridade policial, com várias diligências realizadas no ano de 2025, tendo sido concluído no ano de 2026, dia 23/01/2026, as 15:36h, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL, de onde se nota que o investigado Rogério de Freitas Leda Barros foi indiciado como incurso em Art. 1º da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro); e art. 288, caput, do CP, conforme print do e-Proc:
[...]
Sendo o que cabe para o momento, registro que o Ministério Público do Estado do Tocantins permanece à disposição (doc. 117 — grifos meus e no original).

A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, destacou que:

[...] nas informações prestadas, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins esclarece que, às fls. 560:
Em 23 de janeiro do ano de 2026, sobreveio o relatório final da autoridade policial, encerrando-se a fase investigativa (evento 463). Os autos encontram-se, atualmente, com vista ao Ministério Público para a devida manifestação. [grifo nosso]
Como se vê, a fase investigativa foi encerrada e o feito se encontra em trâmite regular, aguardando manifestação do Ministério Público (doc. 129).

Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por consequência, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Nesse linha de compreensão, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Pacientes “investigados pela suposta prática de crimes contra a relação de consumo (art. 7º, inc. VII, da Lei nº 8.137/90) e crimes contra a ordem tributária (art. 1º, inc. V, da Lei nº 8.137/90)”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Impetração na qual se busca o trancamento de Inquérito Policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.
4. Da mesma forma, “Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis com o rito sumário do writ” (HC 207269 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2022).
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 249.591 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL NA ORIGEM NÃO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 243.018 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024).

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento do inquérito policial. Bis in idem. Inexistência 3. Organização criminosa. Operação Raio-X. Crime complexo. 4. Excesso de prazo. Não configuração. 5. Agravo regimental desprovido (HC 235.224 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/5/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.
2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso.
3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal.
4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investi